Tribunal: TRF3
Processo: 5031298-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
361/1006)

5031298-26.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031298-26.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: VAPT VUPT REMOCAO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ITALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MULTA MORATÓRIA DE 20%. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela União Federal que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta nulidade da citação por edital e da CDA por ofensa ao contraditório no processo administrativo. Impugna a multa moratória de 20%, ao fundamento de abusividade e erro de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento das matérias suscitadas em exceção de pré-executividade; (ii) a validade da citação por edital na execução fiscal; e (iii) a legalidade da multa moratória fixada no percentual de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória. Exige-se que a controvérsia seja aferível de plano.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado demonstrar vícios que a maculem. No caso, os dados constantes da CDA permitem a compreensão da exigência fiscal. Ademais, a alegação de nulidade da CDA por ofensa ao contraditório não foi demonstrada por prova pré-constituída apta a afastar a presunção do título executivo.

5. A multa moratória de 20% encontra respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem percentuais entre 20% e 30%. Não se evidencia, no caso concreto, efeito confiscatório.

6. A citação por edital é cabível quando frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ. Consta dos autos tentativa de citação por oficial de justiça no endereço constante do contrato social arquivado na JUCESP, a qual restou infrutífera, com certificação de que a empresa não mais funcionava no local. Configurado o insucesso da diligência pessoal, revela-se válida a citação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória. 2. A multa moratória fixada em 20% não configura, por si, efeito confiscatório. 3. É válida a citação por edital na execução fiscal quando frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça no endereço constante dos registros oficiais”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 256; CPC, arts. 277 e 283; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei no 6.830/1980, art. 8o; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 414; STF, RE 582461 (Tema 214); STF, RE 220284/SP; STF, RE 239964/RS; STF, RE 470801/RS; STF, AI 404.915/SP; STF, AI 798.089-AgR/RS; STF, RE 733656 AgR; STF, ADI 551/RJ; STF, ADI 1075-MC/DF; STF, RE 91.707/MG; STF, RE 81.550/MG; STF, AI 838302 AgR; STF, RE 748257; TRF3, Ap 0002607-93.2011.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 03/04/2018; TRF3, Ap 0020451-60.2000.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 28/11/2017; TRF3, AI 5011800-80.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, j. 10/07/2024; TRF3, AI 5002440-19.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031298-26.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: VAPT VUPT REMOCAO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ITALO ARIEL MORBIDELLI - SP275153-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAPT VUPT REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. contra r. decisão proferida nos autos de execução fiscal que lhe é movida pela UNIÃO FEDERAL.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“VAPT VUPT REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. apresentou(aram) exceção de pré-executividade em face do(a) FAZENDA NACIONAL, em que pede(m) o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, o reconhecimento da nulidade da CDA, bem como o reconhecimento da inexigibilidade da multa. Informa, ainda, que irá nomear bens à penhora. Ao final, postula a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O(A) excepto(a) pede a rejeição da exceção.

DECIDO.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO

O art. 8o da Lei 6.8030/80 e o art. 256 do Código de Processo Civil autorizam a citação por edital quando ignorado o local em que se encontrar o citando. O § 3o deste último artigo esclarece que se considera em local ignorado o citando se infrutíferas as tentativas de sua localização.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, Resp. 1103050/BA, Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 25/03/2009, consolidou o entendimento do cabimento da citação por edital nas execuções fiscais quando não conhecido o endereço do executado:

‘PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08’.

Em decorrência do julgamento o C. STJ editou a Súmula 414: ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’.

‘In casu’, se constata dos autos que restaram frustradas as tentativas de citação(ões) do(a)(s) executado(a)(s), por oficial de justiça, no(s) endereço(s) indicado(s) na petição inicial, o(s) mesmo(s) constante(s) no webservice da Receita Federal e no contrato social juntado pela própria executada (ID 332720101).

Assim, não há que se falar em nulidade da citação, pois foram realizadas diligências por oficial de justiça na busca de se localizar(em) o(a)(s) executado(a)(s):

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA LEGALIDADE, UMA VEZ EXAURIDAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Em atenção às regras para a citação da parte executada elencadas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980, a Primeira Seção deste Tribunal Superior sedimentou entendimento segundo o qual ‘a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’ (REsp n. 1.103.050/BA, repetitivo, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009). 3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se alterar a premissa de que foram exauridos os meios necessários à citação da sociedade empresária, antes da citação por edital. 4. Agravo interno não provido’ (AgInt no AREsp n. 2.257.038/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Cumpre consignar que não se pode exigir do(a) exequente que promova buscas em todos os bancos de dados públicos existentes, sob pena de se prolongar indevidamente a execução, mormente quando há a obrigação do executado de manter seu domicílio fiscal atualizado perante à Receita Federal, como ocorre no presente caso.

Inexiste, portanto, a nulidade da citação.

DA NULIDADE DA CDA

Não há que se falar em nulidade das Certidões de Dívida Ativa - CDAs. A certeza e liquidez da CDA, e sua exequibilidade, advêm da inscrição, ato final da apuração administrativa de legalidade do crédito e que o submete a exigentes requisitos instituídos no artigo 202, do Código Tributário Nacional, tudo, na melhor forma do direito, preenchido pelas Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal.

Com efeito, do exame das Certidões de Dívida Ativa anexadas aos autos, observa-se que houve cumprimento de todos os requisitos para a inscrição e cobrança da dívida. As origens, naturezas da dívida e seus fundamentos legais, bem como as multas e os períodos cobrados, encontram-se especificados, sendo indicados, inclusive, os processos administrativos. Há descrições dos débitos e dos acréscimos aplicados, bem como seus termos iniciais. Toda legislação referente à forma de cálculo de juros, correção monetária e encargo de 20% (DL 1025/69), também constam das Certidões de Dívida Ativa.

Ademais, estando regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o artigo 3o da Lei no 6.830/80.

Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade. Segundo disposição legal, o ônus desta prova é atribuído a quem alega ou aproveita, sendo que a simples alegação genérica de nulidade é insuficiente para desconstituir o título executivo. No caso em análise, cabia ao excipiente desfazer a presunção que recai sobre a CDA, e, no caso em apreço, não logrou tal êxito.

Destarte, não foram produzidas provas para elidir a presunção de certeza e liquidez da dívida. Ao executado, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, incumbia o ônus de provar suas assertivas. Nesse sentido, trago à colação as jurisprudências abaixo transcritas:

‘TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO IMPROVIDO. I - A teor do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, combinado com o art. 202, do CTN, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche todos os requisitos necessários para a execução de título, quais sejam: a certeza, liquidez e exigibilidade. II- O ônus processual de ilidir a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 3o, da LEF, é do executado, através dos meios processuais cabíveis, demonstrando eventual vício no referido título executivo ou que o crédito nele descrito seja indevido. III-Apelação improvida’ (TRF3, Segunda Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2049117 / SP, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2018).

‘PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIGIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DEMONSTRATIVO CIRCUNSTANCIADO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. ENCARGO DO DL 1.025/69. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 1. Sendo ato administrativo enunciativo promanado de autoridade adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, CF), goza a CDA de presunção de legitimidade, de tal sorte que cabe ao executado demonstrar a iliquidez da mesma, do que não se desincumbiu. Não cabe à autoridade administrativa juntar o processo administrativo para comprovar o crédito e sim cabe à executada comprovar sua inexatidão. 4. Desconsiderar o ônus probatório consectário dessa presunção juris tantum seria aviltar os mandamentos de otimização que norteiam a atividade estatal em um Estado Democrático de Direito. Com efeito, o texto constitucional veda recusar fé aos documentos públicos (art. 19, II, CF). 5. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (Art. 204, CTN), eis que precedida de apuração em regular processo administrativo, no qual é assegurada ampla defesa ao sujeito passivo da obrigação tributária, de maneira que cabe ao devedor fornecer provas inequívocas que demonstrem a invalidade do título. 6. A apresentação de memória discriminada do crédito tributário não configura exigência legal válida para os executivos fiscais, sujeitos à legislação específica (princípio da especialidade), cujos requisitos foram integralmente cumpridos no caso concreto dos autos. 7. Ademais, a questão relativa à nulidade da CDA por ausência de demonstrativo circunstanciado do débito foi pacificada no sentido de sua desnecessidade, quando do julgamento do REsp Representativo de Controvérsia no 1.138.202/ES bem como pelo enunciado da Súmula 559-STJ. 8. 6. A legitimidade do encargo previsto no Decreto-lei no 1.025 /69, já foi assentada na Súmula no 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos, entendimento este reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). 9. Apelação desprovida’ (TRF3, Primeira Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2287258 / SP, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2018).

Por fim, acresça-se que foram observados todos os requisitos da petição inicial, elencados no art. 6o da Lei 6830/80. Dispõe a Lei de Execução Fiscal:

‘Art. 6o A petição inicial indicará apenas: I – o juiz a quem é dirigida; II – o pedido; e III – o requerimento para a citação. §1o A petição inicial será instruída com a Certidão de Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita’. ....

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a petição inicial da execução fiscal possui requisitos próprios e especiais, os quais não podem ser interpretados extensivamente, fazendo-se exigências não previstas, tais como planilha de cálculo e cópia de processo administrativo. Neste sentido, o REsp 1138202/ES, julgado sob o regime dos recursos repetitivos de controvérsia, registrado como Tema 268, versando sobre a inexigência de planilha de cálculo e cuja ‘ratio decidendi’ se aplica à desnecessidade da cópia do processo administrativo:

‘TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a ‘lex specialis’, somente se aplica subsidiariamente. 2. ..... 3. Consequentemente, é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.o 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC. 4. A própria Certidão da Dívida Ativa, que embasa a execução, já discrimina a composição do débito, porquanto todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo - que goza de presunção de liquidez e certeza -, consoante dessume-se das normas emanadas dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei no 6830/80, ‘litteris’: ‘Art. 2o (...) (...) § 5o - O Termo da Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo momento legal e o termo inicial para o cálculo; V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente’. 5. ‘In casu’, conquanto o voto da Relatora tenha consagrado a tese perfilhada por esta Corte Superior, o voto vencedor, ora recorrido, exigiu a juntada aos autos de planilha discriminativa de cálculos, razão pela qual merece ser reformado. 6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008’.

Desta forma, verificado o preenchimento dos requisitos dos títulos executivos, bem como a sua consequente liquidez, certeza e exigibilidade, e considerando que a petição inicial cumpre as determinações contidas no art. 6o, da Lei no 6830/80, válida e regular a execução fiscal, não havendo que se falar em nulidade.

DA MULTA

A multa moratória constitui sanção pelo atraso no pagamento do tributo na data prevista na legislação (art. 97, V, do CTN).

A multa impugnada não se reveste do caráter confiscatório e exorbitante, vez que aplicada em 20% (vinte por cento), consoante à legislação. Com efeito, a Lei no 9.430/96, prevê em seu artigo 61, ‘in verbis’:

‘Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. § 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. § 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento’.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 582.461/SP em 18/05/2011, registrado como Tema 214, decidiu que a multa moratória fixada em 20% não tem caráter confiscatório, pois observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão:

‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. ... 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.

Cumpre ressaltar que o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, adota o posicionamento definido pelo Superior Tribunal, conforme o aresto a seguir:

‘EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE CDA AFASTADA- ACESSÓRIOS DA DÍVIDA - APLICABILIDADE - APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. CDA formalmente correta e devidamente fundamentada, contendo os requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei n.o 6.830/80, não havendo omissões que possam prejudicar a defesa do executado. 2. A multa moratória tem natureza jurídica de sanção administrativa, sendo devida em razão do não pagamento do tributo na data estipulada pela legislação fiscal. 3. Com relação ao percentual fixado à multa moratória (20% do valor do tributo), o Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE no 582.461/SP, em sede de repercussão geral, estabeleceu que a sua imposição não possui natureza confiscatória. 4. Os juros de mora têm, por um lado, o escopo de remunerar o capital indevidamente retido pelo devedor e, por outro, inibir a procrastinação do litígio porquanto representam um acréscimo mensal ao valor originário do débito, corrigido monetariamente, calculados a partir do vencimento da obrigação, e em razão do inadimplemento dessa. 5. A correção monetária não consiste em penalidade, acréscimo ou majoração do principal, mas sim no instrumento jurídico e econômico utilizado para manter o valor da moeda ante a inflação existente no país. 6. A exigibilidade da taxa SELIC já está sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 879844/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 25/11/2009). 7. Encargo de 20% previsto no Decreto-lei n.o 1.025/69 é devido nas execuções fiscais em substituição aos honorários advocatícios. Precedentes do C. STJ. 8. Apelação improvida’ (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5023600-23.2020.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 14/08/2023, Intimação via sistema DATA: 16/08/2023).

Desta forma, agiu a exequente dentro dos parâmetros legais e constitucionais ao fazer incidir a Taxa Selic de forma cumulada com a multa de 20% sobre o valor do débito.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Requeira a exequente o que de direito.

Int.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a nulidade de sua citação por edital. Assevera, também, a nulidade da CDA por ofensa ao contraditório no processo administrativo. Afirma a abusividade e o erro de cálculo da multa de 20%. Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 346313668).

Foi apresentada contraminuta (ID 348451932).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 346313668).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de ‘quantum’ executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104 acima mencionada, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão ‘sub judice’:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ’ (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O acórdão recorrido consignou que, ‘Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ’. 3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que ‘A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor’. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas. 6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido’ (EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015).

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’).

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

No caso dos autos, os dados que estão em CDA (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios.

Indo adiante, verifico que o executado/agravante questiona a cobrança de multa de mora de 20%. Sobre a matéria, deve-se considerar que, submetidas à reserva absoluta de lei (ou estrita legalidade), multas pecuniárias devem se harmonizar quantitativamente ao grau de reprovação da conduta, razão pela qual não podem ser insignificantes e nem exorbitantes, mas adequadas à infração, cabendo ao legislador ordinário estabelecer os percentuais (segundo sua discricionariedade política) para aplicação ao caso concreto por parte da administração pública. Contudo, ao Poder Judiciário é confiada a avaliação jurídica de eventuais excessos objetivamente verificados na fixação de multas, tanto pelo legislador quanto pelo erário, notadamente ilegítimo efeito confiscatório.

Há expressivo histórico de atos legislativos federais estabelecendo grande variedade de percentuais de multas moratórias, multas isoladas, multas de ofício e multas por sonegação, daí porque a CDA exibe muitos fundamentos normativos que, ao serem contextualizados com os demais elementos da imposição fiscal (especialmente o momento da ocorrência da infração), permitem compreender suficientemente o que está sendo exigido pelo exequente. Por isso, não se sustentam alegações genéricas do executado quanto à natureza confiscatória da multa aplicada, mesmo porque a CDA desfruta de presunção de validade e de veracidade.

Sobre os percentuais aplicáveis às multas moratórias, não há posição conclusiva do E.STF sobre qual o percentual máximo, tanto que há repercussão geral no RE 882.461-RG em 21/05/2015 (Tema 816, ainda não julgado) para decidir os limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. Porém, existem julgados do Pretório Excelso que entendem ser legítima a imposição de multas moratórias fixadas entre 20% e 30%, dentre os quais os RE 582461 (Tese no Tema 214), RE 220284/SP, RE 239964/RS, RE 470801/RS, AI 404.915/SP, e AI 798.089-AgR/RS. Para outras infrações, o mesmo E.STF afirmou a validade de multa na ordem de 77% do tributo (RE 733656 AgR), mas a inconstitucionalidade (pelo efeito confiscatório) de multas fixadas em 100% ou mais (p. ex., ADI 551/RJ, ADI 1075-MC/DF, RE 91.707/MG e RE 81.550/MG, AI no 838302 AgR, e RE 748257).

Por derradeiro, no que tange à citação editalícia, cumpre anotar que o art. 256 do CPC estabelece o seguinte:

‘Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’.

Há de se considerar, na hipótese da citação por edital, a necessidade de esgotamento das tentativas de localização da parte, não se cogitando da citação editalícia sem que se tenham sido tentados ao menos os endereços constantes dos autos.

Sobre o assunto, vale conferir:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. I - É nula a citação por edital realizada sem a tentativa de comunicação do ato processual em todos os endereços constantes dos autos. II - Embora o percentual de 10% a 20% do valor da causa seja referência para a fixação dos honorários advocatícios, nada impede que, em demandas cujo valor da causa seja irrisório, a fixação da verba honorária ocorra em montante superior, uma vez que o seu escopo é o de remunerar o trabalho realizado pelo advogado, o que deve ser feito de forma equitativa, evitando-se o seu arbitramento em valor ínfimo, incompatível com o exercício da profissão. III - Recurso parcialmente provido’ (TRF3. Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1994787 / SP 0002607-93.2011.4.03.6106. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal Cotrim Guimarães. Data do Julgamento: 03/04/2018. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1, 12/04/2018).

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. APELAÇÃO. MESMO IMÓVEL GARANTIDOR DAS DÍVIDAS NOS TRÊS FEITOS EXECUTIVOS. CITAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL: NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) 8. Consoante o artigo 231 do Código de Processo Civil/1973, vigente à época da prolação da sentença e da interposição do recurso, admite-se a citação do executado por edital após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, tendo em vista que a citação editalícia é ficta, devendo ser a última forma de constituir a relação jurídica processual. Precedentes do STJ e deste TRF-3a Região. 9. Na hipótese, foi realizada uma única tentativa de citação dos executados por oficial de justiça, num único endereço constante dos autos, a qual restou infrutífera (fls. 25 verso e 42 verso dos autos 00.0056792-2; fls. 23 verso dos autos 00.0009176-6 e fls. 18 verso dos autos 00.000981-2). 10. Entende-se pela anulação da citação por edital para que a execução prossiga, com diligências à localização dos executados, a fim de possibilitar a citação pessoal e, após esgotadas tais providências, avaliar-se a necessidade de citação ficta. 11. Apelação desprovida’ (TRF3. Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 793890 / SP. Processo 0020451-60.2000.4.03.6100. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA. Data do Julgamento: 28/11/2017. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1, 12/12/2017).

Especificamente no que tange aos feitos executivos fiscais, considerando o disposto no art. 8o da Lei no 6.830/80, entendo que a citação editalícia tem cabimento quando infrutíferas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes desta E. Corte:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA. PARADEIRO DESCONHECIDO DA EXECUTADA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 414 DO STJ. - Frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça, já seria possível realizá-la por meio de edital, sendo desnecessário o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do devedor. - De acordo com a Súmula no 414 do STJ e o disposto no artigo 8o da LEF, a tentativa de citação por oficial de justiça é pressuposto para a citação por edital. - Na espécie, além de constatado in loco pela diligência oficial o paradeiro desconhecido da executada, o que, em si, já autorizaria a expedição do edital citatório, a autarquia credora ainda buscou sem sucesso o paradeiro da devedora por meio de pesquisas de que dispunha acesso, além de ter pedido pesquisas de endereços em sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, que foram indeferidas pelo juízo ‘a quo’. No mais, é dever da executada manter seus dados atualizados perante o conselho de fiscalização profissional, o que não se verificou no caso em tela. As circunstâncias autorizam a expedição do edital de citação de pronto. A reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. - Agravo de instrumento provido’.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de citação por edital após tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça. 2. No presente caso, a DPU alega que não há nos autos prova do exaurimento dos demais meios de localização do devedor (INFOSEG, INFOJUD, concessionárias de telefonia, água, energia elétrica, delegacia do trabalho, entre outras) possíveis para localizar a parte executada. 3. No entanto, quando da citação por carta realizada no endereço do agravante, o aviso de recebimento retornou com a indicação ‘não existe o número indicado’ (ExFis 5002388-91.2017.4.03.6103 - Id 9143925). Ainda, quando da citação por oficial de justiça, constou da certidão que no endereço indicado funciona outro estabelecimento, sendo desconhecido o devedor e, em segunda tentativa, em endereço diverso, que a parte executada havia se mudado sem deixar novo endereço (ExFis 5002388-91.2017.4.03.6103 - Id 18785200 e Id 21698225). 4. Desse modo, sendo obrigação do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, não pode ser atribuída ao exequente a obrigação de realizar diligências a fim de localizar outros endereços da parte executada junto aos órgãos públicos. 5. Outrossim, ainda que a citação da agravante tenha se realizado por edital, não há que ser decretada eventual nulidade em observância ao princípio ‘pas de nulittè sans grief’, uma vez que não lhe ocorreu prejuízo, estando bem representada pela Defensoria Pública da União, atendendo assim aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, nos termos dos artigos 277 e 283 do CPC. Precedentes do TRF1 e desta Turma. 6. Agravo de instrumento improvido’ (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011800-80.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 10/07/2024, Intimação via sistema DATA: 16/07/2024).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AFASTAMENTO. EXAURIMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ/AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO. - A controvérsia nos autos cinge-se à impossibilidade de citação do executado por meio de edital, tendo em vista que, conforme alega a parte agravante, não teriam sido esgotados todos os meios para sua localização. - O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado na Súmula no 414, de que a citação por edital exige o prévio esgotamento das outras modalidades de citação: ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’. - Apenas depois de fracassadas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, está autorizada a citação por edital, conforme jurisprudência consolidada do STJ. - Não se confirma a tese de não esgotamento de todos os meios de localização do agravado antes de requerer a citação por edital, nos termos do art. 256, § 3o do CPC/15. - Diversas tentativas de localização do agravante foram feitas desde 2020 (data do ajuizamento da monitória) até 08/02/2023, quando a CEF pela última forneceu novo endereço do réu. Apenas 4 meses após a citação por edital o agravante veio manifestar-se nos autos. - As tentativas de localização do réu/agravante foram suficientemente cumpridas, não sendo o caso de nulidade da citação por edital. - Agravo de instrumento improvido’ (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002440-19.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 17/06/2024).

‘In casu’, verifico que a tentativa de citação da parte executada por oficial de justiça ocorreu no endereço constante do contrato social arquivado na JUCESP (id. 332720101 dos autos originários). Tal diligência restou infrutífera, sendo certificado que a empresa devedora ‘não está mais estabelecida naquele local’ (id. 303685878 dos autos originários).

Destarte, exercendo o juízo perfunctório próprio deste momento processual, não vislumbro ilegalidade na citação por edital da parte executada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por VAPT VUPT REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA..

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MULTA MORATÓRIA DE 20%. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pela União Federal que rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta nulidade da citação por edital e da CDA por ofensa ao contraditório no processo administrativo. Impugna a multa moratória de 20%, ao fundamento de abusividade e erro de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento das matérias suscitadas em exceção de pré-executividade; (ii) a validade da citação por edital na execução fiscal; e (iii) a legalidade da multa moratória fixada no percentual de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória. Exige-se que a controvérsia seja aferível de plano.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Incumbe ao executado demonstrar vícios que a maculem. No caso, os dados constantes da CDA permitem a compreensão da exigência fiscal. Ademais, a alegação de nulidade da CDA por ofensa ao contraditório não foi demonstrada por prova pré-constituída apta a afastar a presunção do título executivo.

5. A multa moratória de 20% encontra respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem percentuais entre 20% e 30%. Não se evidencia, no caso concreto, efeito confiscatório.

6. A citação por edital é cabível quando frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ. Consta dos autos tentativa de citação por oficial de justiça no endereço constante do contrato social arquivado na JUCESP, a qual restou infrutífera, com certificação de que a empresa não mais funcionava no local. Configurado o insucesso da diligência pessoal, revela-se válida a citação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício ou que não demandem dilação probatória. 2. A multa moratória fixada em 20% não configura, por si, efeito confiscatório. 3. É válida a citação por edital na execução fiscal quando frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça no endereço constante dos registros oficiais”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 256; CPC, arts. 277 e 283; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei no 6.830/1980, art. 8o; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/11/2015, DJe 20/11/2015; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 414; STF, RE 582461 (Tema 214); STF, RE 220284/SP; STF, RE 239964/RS; STF, RE 470801/RS; STF, AI 404.915/SP; STF, AI 798.089-AgR/RS; STF, RE 733656 AgR; STF, ADI 551/RJ; STF, ADI 1075-MC/DF; STF, RE 91.707/MG; STF, RE 81.550/MG; STF, AI 838302 AgR; STF, RE 748257; TRF3, Ap 0002607-93.2011.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 03/04/2018; TRF3, Ap 0020451-60.2000.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 28/11/2017; TRF3, AI 5011800-80.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, j. 10/07/2024; TRF3, AI 5002440-19.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão